Tribunal: TJPA
Processo: 0005642-60.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005642-60.2014.8.14.0013

APELANTE: FRANCINEI SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base em razão de fundamentação genérica das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser reconhecida, afastando a incidência da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser majorada com base em fundamentação genérica ou em elementos inerentes ao tipo penal, sendo imprescindível a indicação de circunstâncias concretas que justifiquem o aumento da reprovabilidade da conduta.

4. No caso, foi reconhecida a ausência de elementos específicos para negativar os vetores da personalidade, conduta social e motivos do crime, o que ensejou sua neutralização.

5. A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram legitimamente valoradas de forma negativa, por haver luta corporal com a vítima durante a fuga e invasão de domicílio, o que justifica a exasperação da pena-base.

6. A pena-base foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, considerando apenas duas vetoriais negativadas.

7. A confissão extrajudicial foi reconhecida como atenuante nos termos da jurisprudência do STJ, que admite seu reconhecimento mesmo quando parcial ou qualificada.

8. A reincidência foi reconhecida, pois o apelante praticou o novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, estando dentro do período depurador.

9. As atenuantes e agravantes foram compensadas, resultando na fixação da pena intermediária em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

10. A fração de aumento de 1/3 foi mantida na terceira fase em razão da qualificadora do furto (§1º do art. 155 do CP), fixando-se a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantido o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pena-base deve ser fixada com base em elementos concretos e não em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. A confissão extrajudicial, ainda que parcial ou qualificada, gera o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 3. A reincidência pode ser compensada com a confissão espontânea, não se aplicando a Súmula 231/STJ quando a pena não é fixada no mínimo legal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 64, 65, III, "d", 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.025.341/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AREsp nº 2697345, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.12.2024; STJ, HC nº 894716, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 718681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 22.06.2022; STF, RE nº 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2019; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francinei Silva Pereira apela de sentença proferida pelo juízo da 3º Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (ID 6315856, pág. 11).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a pena-base seja diminuída, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a necessária superação da Súmula 231/STJ (ID 6315856, pág. 42).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6315856 - Pág. 50), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7244487).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Alega a defesa que não é cabível a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, sustentando, no ponto, que o juízo teria negativado os vetores da culpabilidade e personalidade à míngua de fundamentação idônea, não deixando claro, por outro lado, se as vetoriais dos motivos e circunstâncias do crime foram consideradas neutras ou desfavoráveis. No ponto, confira-se a motivação desenvolvida na sentença objurgada, transcrita no essencial:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos dão conta de que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma atípica ao fato;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 155, §1º, do CP, fixo a pena base para o acusado em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). (ID 6315856, pag. 20)

Como se vê, a motivação supra não convergiu integralmente para a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena-base não pode ser majorada com base em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, sendo imprescindível a indicação de fatores concretos e específicos que aumentem a reprovabilidade da conduta.” (
REsp n. 2.025.341/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/2/2025).

Com base nessa premissa, neutralizo os vetores referentes a personalidade, conduta social e motivos do crime, por não vislumbrar elementos que sustentem a sua exasperação.

De outro lado, no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, realizo nova ponderação dos fatos, tal como admite a jurisprudência (e.g. STJ,
AgRg no AREsp nº 1740551/MA
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023), com o fito de manter negativadas as vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A esse respeito, consigno que há margem para desvalorar a
culpabilidade
, pois o apelante entrou em luta corporal com a vítima (ID 6315848, pág. 12 e ID 6315857), sendo certo que, no caso de furto é considerada exacerbada a culpabilidade quando o réu entra em luta corporal com a vítima durante a fuga. (STJ,
AREsp nº 2697345
, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/12/2024).

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
também se justifica, visto que o apelante invadiu o domicílio da vítima para concretizar o furto, (ID 6315848, pág. 12 e ID 6315857).

No ponto, incide o entendimento do STJ, “a invasão de domicílio para concretizar o delito de furto indica maior gravidade na conduta, sendo perfeitamente idônea a negativação da vetorial circunstâncias do delito, capitulada no artigo 59 do Código Penal.” (STJ,
HC n. 894716
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/03/2024).

Destarte, persistindo duas vetoriais negativadas, reduzo proporcionalmente a pena-base para 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias -multa.

Nesse particular, destaco “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (STJ,
AgRg no HC nº 718681/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/08/2022).

No que tange à segunda fase da dosimetria, verifico que o apelante confessou perante a autoridade policial (ID 6315848 - Pág. 14), de modo que faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, d), porquanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022).

Sem embargo, verifica-se que o apelante é reincidente porque cometeu este novo delito quando estava cumprindo pena na colônia agrícola (ID 6315848, pág. 29), em razão do processo nº 0016615-61.2008.8.14.0401 (nº 0016615-84.2008.8.14.0401).

Segundo o STJ, “a contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito” (STJ,
AgRg no HC nº 618974/RJ
, Rel Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09/03/2021).

Destarte, o apelante ainda estava no período depurador quando praticou novo delito, pois ainda cumpria a pena anterior.

Por tal razão, reconheço a agravante da reincidência e a compenso com a atenuante da confissão (v.g.
REsp n. 1.931.145/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022), estabelecendo a pena intermediária em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias -multa.

No ponto, clarifico ser inviável a aplicação da Súmula 231/STJ, seja porque a pena não foi estabelecida no mínimo legal, seja porque o referido enunciado sumular foi reafirmado na jurisprudência das cortes superiores (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

Por fim, mantenho a fração de aumento de 1/3 em razão da incidência do art. 155, §1º, do CP, e, diante da ausência de outros eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, fica a pena definitivamente estabelecida em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime aberto em razão do princípio da
non reformatio in pejus
, e pagamento de 21 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Competirá ao Juízo da Execução realizar a detração penal do tempo que o apelante ficou preso provisoriamente.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025